Tribunal: TJMT
Processo: 0008487-98.2010.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008487-98.2010.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WILTON APARECIDO NEVES - CPF: 570.877.251-49 (RECORRENTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - CPF: 005.161.461-81 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MARIOZAN RAMOS LIMA (VÍTIMA), MARIOZAN RAMOS LIMA - CPF: 000.136.711-03 (VÍTIMA), MARCIO JOSÉ RAMOS DE LIMA (ASSISTENTE), MARCOS STEFANO FONTES DOS SANTOS (ASSISTENTE), RAYCE ADRIANY SILVA AMORIM - CPF: 044.608.061-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
TESE DE
LEGÍTIMA DEFESA.
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA E INCONTROVERSA

DE
SEUS REQUISITOS LEGAIS.
REQUERIMENTO DE DECOTE DA QUALIFICADORA D
O

RECURSO
QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
.

IMPOSSIBILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA INDICAR A POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA.
PRONÚNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra
decisão que
pronunciou o recorrente
pela prática de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

II. Q
uestão em discussão:

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) definir se estão presentes nos autos elementos inequívocos que justifiquem a absolvição sumária do recorrente com base na excludente de ilicitude da legítima defesa; (
II
) estabelecer se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser afastada da decisão de pronúncia
.

III. Razões de decidir:

3. A pronúncia constitui decisão interlocutória, com natureza de juízo de admissibilidade, destinada a submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

4. A absolvição sumária com base em excludente de ilicitude somente é cabível quando os autos demonstram, de forma inequívoca, que o agente agiu em legítima defesa, o que não se verifica no caso em apreço.

5. Os relatos do recorrente e das testemunhas revelam contradições relevantes sobre a dinâmica dos fatos,

o que impede o reconhecimento da legítima defesa nesta fase processual.

6. O exame da presença ou não de excludente de ilicitude deve ser feito pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sob pena de indevida supressão de competência constitucional.

7. A exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima só se justifica quando manifestamente improcedente, o que não ocorre no presente caso, havendo indícios de que a vítima estava desarmada e foi surpreendida com disparo em região letal.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

“A absolvição sumária com base na legítima defesa exige comprovação inequívoca e incontroversa de seus requisitos legais, o que não se constata na fase de pronúncia.”

“O juízo de pronúncia deve se limitar à verificação da materialidade e de indícios suficientes de autoria, sendo vedada a antecipação de mérito sobre teses defensivas.”

“
A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia apenas se admite quando manifestamente improcedente, cabendo ao Tribunal do Júri a análise da sua incidência no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 25 e 121, § 2o, IV; CPP,
arts
. 413 e 415, IV.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

(STJ -

AgRg

no

AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:

DJe

20/04/2018)
;

(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0001964-24.2005.8.11.0017, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/12/2023)
;

(N.U 1021001-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, publicado no DJE 01/04/2022)
;

(N.U 0004153-12.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 23/04/2025).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
WILTON APARECIDO NEVES,
em face da decisão proferida pelo Juízo da
12a Vara
Criminal da Comarca de Cuiabá-MT,
qu
e

o pronunciou pelo delito previsto no art. 121,
§2o, inciso IV, do Código Penal
.

Em suas razões recursais, o recorrente insurge-se contra a decisão proferida, pleiteando sua reforma com fundamento no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que estaria caracterizada a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Subsidiariamente,
pugnou pelo afastamento da qualificadora que dificultou a defesa da vítima.

Em contrarrazões
, o Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
manifestou pelo
desprovimento do recurso

(ID n. 246538179).

O Juízo singular manteve a decisão (ID n. 246538280).

A Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou pelo
desprovimento do recurso
(ID n. 256359682), sintetizando com a seguinte ementa:

“Recurso em sentido estrito. Sentença de
pronuncia
- cometimento em tese, de crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2o, inciso II e IV do Código Penal, Irresignação defensiva. Razões recursais. 1. Pugna a defesa pela absolvição sumária do acusado, em razão da incidência da causa excludente da ilicitude da legítima defesa. Improcedência. Excludente de ilicitude não demonstrada de forma inequívoca. Existência de duas versões sobre o caso. Dúvida que deve ser dirimida pelo Juízo natural da causa. 2. Alternativamente requer o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Improcedência. Vítima estava desarmada e foi surpreendida com um disparo de arma de fogo em região altamente letal. Qualificadora trazida na prefacial acusatória, está em a sintonia com o conjunto probatório carreado nos autos, sendo devida a submissão da matéria a julgamento pelo Conselho de Sentença, órgão competente para apreciar a demanda. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto
por
Wilton Aparecido Neves.

Infere-se da peça acusatória que:

“
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal e art. 129, I, da Constituição Federal, oferece a presente DENÚNCIA em face de WILTON APARECIDO NEVES, brasileiro, casado, RGPMMT
no878496, policial militar lotado no 3° Batalhão da Polícia Militar - Cia Três Barras - Bairro Três Barras, nesta Capital, nascido aos 16/03/1970 em Cuiabá/MT, filho de Saturnino Neves e
Leodila
Mendes Neves, pela prática do fato delituoso abaixo exposto.

No dia 02/04/2010, por volta de 21h30min, na Rua SD,
no 192, Quadra 04, Bairro Planalto, nesta Capital, o denunciado (policial militar), mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou
Mariozan
Ramos Lima (Certidão de Óbito — fls. 15), 15), utilizando arma de fogo para desferir disparo que provocou as lesões descritas no exame de necrópsia de fls.100/106.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e local dos fatos policiais militares foram informados que na região da "baixada Boca do Siqueira"
haviam
pessoas portando, ilegalmente, arma de fogo. Diante da situação e em razão do aglomerado de pessoas no local a guarnição militar pediu apoio de outras guarnições no intuito de localizar e identificar os proprietários das armas. Após movimentação generalizada o denunciado (policial militar) tentou adentrar à residência da vítima e, sem oportunizar qualquer chance de defesa, efetuou um disparo de arma de fogo que
levou-a
a óbito.

Luciana (convivente da vítima) relata que no dia dos fatos a família estava reunida comemorando o aniversário do irmão da vítima (Marcos), quando os policiais militares chegaram efetuando disparos de arma de fogo. Relata que num primeiro momento os policiais militares adentraram na residência de
Matildes
(irmã da vítima) onde o denunciado alvejou "Marquinhos" e que a vítima estava segurando o portão quando ouviu o disparo que lhe atingiu. A declarante revela também que o denunciado, ao sair do local dos

fatos, não apresentava nenhuma lesão aparente no rosto. Finalizou dizendo: "o
Sgto
Wilton ao

sair do local dos fatos, teria dirigido ameaças de morte a membros da família da vítima,

prolatando: se alguém fizer alguma coisa, eu volto e mato e eu mato mesmo, porque não passo

pano pra ninguém
".(
fls.16122).
Matildes
afirma que só viu o curativo no rosto do denunciado

no momento em que
foi presa (fls.25/29).

A testemunha Marinete Sebastiana Maria da Silva (cunhada da vítima) afirma que na hora do fato a vítima segurava o portão no intuito de impedir a entrada

dos policiais, sendo certo que por vezes prolatou: "Vocês não podem entrar pois não têm

mandado" (sic) — fls.190/192.

O irmão da vítima, Márcio José Ramos de Lima, declarou que a vítima estava segurando o portão quando o denunciado forçava a sua entrada. Neste ínterim, relatou que ouviu um disparo de arma de fogo que atingiu a vítima. Relata que não tinha mais ninguém, além do denunciado e da vítima, no local do crime (fls.195/197).

O policial militar Cassiano
Quintilhano
Rezende esclarece que, o disparo de arma de fogo que alvejou o
Mariozan
foi pelo fato de estar com arma em punho e não obedecer a ordem de soltá-la (fls.38/39).

Em interrogatório o denunciado relatou que na hora do fato sentiu alguns empurrões e chutes por trás, bem corno uma forte pancada do lado esquerdo de seu maxilar que se estendeu pelo pescoço. Na oportunidade, ao se postar de frente viu a vítima avançando em direção a sua arma com as duas mãos, ocasião em que o alvejou no rosto (fls.33/34).

O laudo pericial de pesquisa toxicológica na urina da vítima resultou negativo para presença de drogas (fls.126/127).

Em face do exposto o Ministério Público Estadual denuncia WILTON APARECIDO NEVES, como incurso no art. 121, § 2°, IV c/c art. 29, ambos do Código Penal e requer seja DRA, determinando a citação do denunciado para se ver processado e ser interrogado, sob pena de revelia, e ao final do sumário da culpa, ser pronunciado para ser julgado e condenado pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca; bem como requer a intimação das testemunhas abaixo arroladas para que, sob as penas da lei, sejam realizadas suas oitivas.”

Ao final da primeira fase do pronunciamento
bifásico do Tribunal do Júri,
o recorrente foi pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal.

Irresignado, o recorrente pleiteia a reforma da decisão impugnada, sustentando a incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa, razão pela qual requer sua absolvição
sumária
. De forma subsidiária, postula o afastamento da qualificadora reconhecida na decisão de pronúncia.

Analisando detidamente os autos, entendo que o pleito defen
sivo não merece guarida, conforme passo a expor meus fundamentos.

Embora inexistam dúvidas a respeito da
materialidade
e os
indícios suficientes de autoria delitiva
, tanto que não estão sendo questionadas pela Defesa, temos que a materialidade decorre dos
Boletins de Ocorrência (
ID
n.
246537743
–

pág. 10/11 e 53/62)
,
Certidão de óbito (ID n.
246537743
– pág. 19), Laudo Pericial de Necrópsia (ID n.
246537743
– pág. 108/115)
,
enquanto os indícios suficientes de autoria decorrem dos depoimentos colhidos ao longo de ambas as fases processuais.

Outrossim
,
importa consignar que a pronúncia é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa. Trata-se de
mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Isso
porque
,
a pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o magistrado, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se a admissibilidade, tão somente, quanto à existência da materialidade do delito e indícios de autoria por parte do acusado, conforme dispõe o artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Desse modo, na eventualidade de existir qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, existência ou não, da excludente de criminalidade, cabimento, ou não, da desclassificação, compete ao Júri Popular analisar tais questões, porquanto é o juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, sob pena de nulidade, por excesso.

Como já asseverado, na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a pronta desclassificação do delito, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas teses, de maneira inequívoca (N.U 1021001-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, publicado no DJE 01/04/2022).

Sabe-se que
a legítima defesa consiste na ação de alguém que, utilizando-se moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
, nos termos do artigo 25 do Código Penal.

No presente caso, não há elementos que comprovem de forma cabal que
o
recorrente agiu sob a excludente de ilicitude de legítima defesa,
especialmente diante da ausência de indicativos que evidenciem que el
e
agiu para repelir uma injusta agressão, atual ou eminente, por parte da vítima.

O recorrente, em sede extrajudicial, esclareceu a dinâmica dos acontecimentos, confessando a autoria do delito, porém alegando que agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Destaco, a seguir, trecho de seu relato:

“que nesta data, por volta das 20:30 foi acionado via cia três barras onde denúncia anônima telefônica informou que na região da 'baixada da boca do
siqueira
', congruência com canta galo, haveria um indivíduo portando arma de fogo, sendo que a denúncia chegou a descrever as características físicas, dizendo que a alcunha do suspeito seria 'bodão", filho do traficante

'
siqueira
' que está preso no presídio de segurança máxima; que o declarante modulou com o
ciosp
, pediu apoio de outras guarnições, além de uma guarnição da força tática; que uma das guarnições que o apoiou é da cia planalto, responsável pelo policiamento da área do fato e outra seria uma da força tática; que
esta
não chegou a tempo, eis que acabou se acidentando; que fez uma breve reunião com a outra guarnição, combinando o cerco; que isto teria ocorrido por volta de 21:05; que o depoente e o
sd

pm
bastos vieram pela rua, a pé, sendo um de cada lado e de maneira a não serem vistos; que neste momento, deu o 'pronto' para que as viaturas chegassem de lados opostos pela perpendicular; que a viatura do
sd

pm

tiago
neves se atrasou por ter entrado em uma rua paralela; que enquanto subiam a rua, alguém no meio do aglomerado de pessoas na esquina, praticamente
de
frente à casa de
siqueira
, teria gritado 'polícia', referindo-se a guarnição das viaturas; que houve uma movimentação generalizada e de encontro às suas pessoas vinham dois indivíduos de arma em punho, que chegaram a realizar alguns disparos; que a presença do depoente e de seu
parceiro.

Foi

denunciada neste momento dos disparos, uma vez que o depoente também disparou; que não houve como abortar a operação, pois já havia dado o 'pronto' as demais equipes e os
hts
estão com problemas; que estes dois dispensaram as armas jogando-as por sobre o muro da casa da direita da rua em que vinham o declarante e seu parceiro e correram para a casa do lado esquerdo da rua, esclarecendo que há muitas interligações entre as casas de ambas as quadras; que outros dois de arma em punho entraram na casa da esquina (
provavel
residência da vítima fatal); que o
sd

pm
bastos abordou um grupo de pessoas que estava do lado esquerdo da rua que, relativamente, obedeceu a ordem de parada e foi para a parede; que o depoente chegou próximo a um portão de madeira da casa onde as armas foram
jogadas, sendo o primeiro portão da casa da esquina direita da rua em que vinham e pode visualizar um indivíduo se abaixando e pegando as armas jogadas pelos outros que correram para o lado oposto, conforme descrito acima;

que chutou o portão e o indivíduo se levantou, levando as armas em sua direção, momento no qual efetuou um disparo: que o indivíduo saiu desequilibrado e caiu; que o depoente conteve esta situação chutando as armas para longe do
individuo
; que o
sd

pm

quintilhanq
chegou em apoio e pegou as armas; que saiu por dentro do terreno deste imóvel, por dentro da casa, saindo pela porta da sala para a rua perpendicular, sendo que a guarnição que lá estava tinha dificuldades em conter todos que deveriam ser abordados e tentavam entrar na casa; que sugeriu ao cabo, sendo este da terceira viatura que veio em apoio, que levassem todos para o centro do cruzamento e os colocassem sentados, momento no qual grande parte das pessoas correram para a casa do lado oposto (provável casa de
mariozan
ou vulgo 'marinho');

que o declarante correu, antecipou-se e tentou impedir que entrassem pelo portão; que neste momento foram ouvidos disparos novamente; que sentiu alguns empurrões e chutes por trás; que ao se voltar de lado, sentiu uma forte pancada no lado esquerdo de seu maxilar que se estendeu pelo pescoço; que ao sentir o calor no local, acreditou que tivesse sido alvejado, pois sentiu o sangue escorrendo; que quando se voltou para frente, viu o indivíduo avançando em direção a sua arma, com as duas mãos, ocasião em que o alvejou no rosto; que depois da situação controlada, o indivíduo que fora primeiramente alvejado dizia ter efetuado disparos com as armas, afirmando que estas lhe pertenciam; que como relatou acima, acredita que as duas armas em poder de tal cidadão seriam de outros dois que as dispensaram; que as demais pessoas conduzidas foram trazidas pela situação de desobediência e resistência havida durante toda a operação; que o suspeito 'bodão' fora conduzido neste grupo, eis que com ele nada fora encontrado; que de sua pistola
taurus
, calibre ,40, n° sql59860, foram efetuados cinco disparos; que o
sd

pm
bastos relatou não ter feito disparos e o
sd

pm

quintilhano
relatou ter efetuado três disparos; que o grande número de pessoas foi que impediu a entrada da guarnição na casa da esquina, de onde provavelmente estravam sendo feitos disparos contra as guarnições; que tem plena certeza de que o disparo feito no conduzido, bem como no indivíduo que veio a óbito foram feitos de sua pistola; que também pode dizer que os efetuou por necessidade e legítima defesa, sendo que o conduzido estava em posse de duas armas de fogo e o suspeito que veio a óbito avançou contra sua pessoa enquanto era agredido pelas costas e pelos flancos; que não poderia permitir que a arma lhe fosse tomada e usada contra si; que somente não foi derrubado e dominado porque o
sd

alexssander
da guarnição do oficial de área partiu para cima do tumulto, abrindo a roda com a guarnição do cabo
garcia
; que nesta casa onde o declarante tentou impedir a entrada dos que desobedeciam
a ordem na abordagem havia grande parte dos conduzidos, inclusive bodão e
mariozan
; que não pode afirmar que um dos homens,
entrel
os que correram armados, seja bodão ou
maríozan
, sendo que desconfia fortemente que um deles fosse o último. tampouco o tem condição de fazê-lo acerca dos que teriam dispensado as armas apreendidas com o conduzido; que também houve fuga de outros indivíduos armados para rotas diferentes e fora do cerco que conseguiram fazer; que somente conseguiram o domínio da situação depois de cerca de 20 minutos do início e com a chegada de várias outras guarnições que acabaram totalizando cerca de vinte a vinte e cinco policiais; que também não tem condições de individualizar as condutas dos demais suspeitos, pois foi um tumulto generalizado, mas cuja intenção comum era impedir o êxito do trabalho policial, uma vez que com a demora do
adentramento
da residência citada, houve tempo para que outras armas desaparecessem; que por tudo que houve, acredita que na situação havia sete ou oito armas; que está à frente da ocorrência, mas é claro que as conduções foram feitas por todas as guarnições e com muitas dificuldades; (...)”

Em Juízo, o acusado confirmou as declarações prestadas na fase extrajudicial, reafirmando, em essência, que:

“
Wilton

(...)
Houve essa
situação dessa ocorrência, na ocasião foram acionados, via telefone
, via
três barras
, em que uma
denunciante, que não quis dizer o nome,
denunciava que tinha elementos armados, vários elementos armados
, mas ela relatava três, apenas três elementos armados. A gente, de poss
e dessa informação, ali não era área da minha atuação,
que eu estava na companhia do Planalto, eu informei ao oficial de dia,
o qual estava envolvida em uma ocorrência de acidente de trânsito com vítimas.
Ele
falou Wilton vê o que você faz aí.

Aí eu falei, Comando, tem alguma guarnição do Planalto para me
apoiar. Aí ele falou verifica. Que ele estava muito ocupado lá, aí
eu
passei
a verificar
.
A guarnição do Planalto estava
entregando as marmitas, estava próximo do horário da janta
, aí estava entregando as marmitas. Eu solicitei essa guarnição,
essa guarnição falou não, logo que possível nós vamos deslocar
e a princípio nós acreditávamos que teria ali no máximo cinco, seis pessoas
, era uma sexta da paixão. Naquela ocasião, nós
, após informar o oficial de dia, eu solicitei,
eu pessoalmente solicitei o apoio da ROTAM
. O pessoal falou, o estamos deslocando
, bem antes. Só que eles se envolveram em um acidente e não chegaram a tempo.
Nós fizemos a seguinte estratégia, nós estávamos em três na guarnição
e uma outra guarnição do Planalto também já também estaria fazendo a aproximação, a gente ia fazer um cerco nas ruas de acesso
, lá é bem complicado, um monte de rua
que se encontra em
uma congruência de várias ruas ali
e as casas
todas
tem portão de passagem uma com a outra
. Um lugar típico de tráfico de droga. Lugar muito violento, aonde a uns tempos atrás e
ra
até o
próprio CIOSP passava informaçõe
s, dizendo que as guarnições evitassem fazer abordagem ali
, por causa do risco. Porém, nós fizemos todo o planejamento ali,
informamos o oficial de área, solicitamos apoio e desembarcamos dois a pé em uma
semi

curva lá, abrigados e aguardando os outros apoios se posicionarem. Infelizmente, o mot
orista da minha guarnição era inexperiente, ele tinha recém se formado
, era recruta e ele não conhecia a área. Quando era para ele, simplesmente, subir uma rua e parar em uma
determinada posição
lá e ficar aguardando ordens, ele errou o trajeto
e ele entrou assustando as pessoas que estavam ali
. Eles correram na nossa direção, nós estávamos abrigados por causa da curva que tem ali,
quando essas pessoas correram na nossa direção, eles estavam armados e a gente viu que era um grande grupo de pessoas
. Inclusive, um que vinha com a arma em punho, ele jogou a arma
por sobre o muro. Aí tinha um portão de madeira, eu fui em direção a esse portão de madeira
,
aonde
ele jogou a arma e um elemento pelo lado de dentro, pegou
essa arma, esse
cara
estava com outra arma na mão.
Aí eu chutei o portão, a madeira quebrou e meu pé ficou preso
. Aí eu tirei o pé e chutei de novo, o portão abriu. O
cara
chegou de apontar
as duas
a arma
s
para
mim, mas ele não atirou.
Ele me conhecia, eu não me lembrava dele, por
que eu conhecia dele molequinho
, pequeno né, eu não me lembro nem o nome dele. Era filho de uma enfermeira.
Esse moleque, com

as duas armas na mão, tentou correr, foi quando eu
alvejei ele

no quadril, ele caiu. Quando ele caiu, eu fui para cima dele
, chutei as armas da mão dele, ele falou é eu Wilton, é eu Wilton.
Aí a outra guarnição chegou em apoio né. Aí dentro dessa casa, nós fomos cercados por
um
grande número de pessoas
, só que o tumulto maior estava lá fora. Essas pessoas lá dentro,
começaram a
tentar
agredir a gente, foi o momento em que pedi apoio,
naquela época os HT eram muito
ruim
, o rádio não funcionava, demorou para chegar o apoio.
Quando o apoio chegou lá fora, para o senhor ter uma ideia, que começou o tumulto
lá fora, que eu consegui sair de dentro da casa,
eu vi que tinha outra guarnição tentando controlar aquela turva, aquela multidão
. Essas pessoas estavam correndo para direção desse portão
,

aonde
aconteceu o fato, tentando entrar para dentro do portão.
Aí eu dei uma bobeira, que eu fui isolado
, eu fui para interromper a rota de
fuga
, para proceder a abordagem.
Na verdade
eu fui na direção do portão para fechar
o portão, para aquelas pessoas não entra
r
, para a gente realizar a abordagem. Foi o momento em que saiu esse elemento
lá de dentro e ele partiu para cima de mim. No primeiro momento que ele partiu para cima de mim,
eu ainda bati com o cotovelo nele, afastei ele, não sei por que que
não está nos autos aí, mas eu fiz um disparo no chão perto do pé dele
e, em seguida,
e tinha vários disparos
, teve vários disparos de arma de fogo lá.
Naquele momento
, eu que ele agrediu, que ele veio
de
novo para cima de mim, eu senti uma pancada muito forte na nuca
, estilhaço de tijolo, várias pancadas eu tomei né. Por estar havendo vários disparos de arma de fogo
, naquele momento eu acreditei
que eu tinha sido atingido por um disparo. Eu ainda passei a mão
aqui, sangue né, aí eu levei a arma
,

mandei ele sair, vir para fora, aí ele avançou de novo na minha mão
, com as duas mãos
na direção da arma foi
no momento em que
efetuei o
disparo.

Nisso
eu
já estava levando pancada para tudo quanto é lado, estava sendo
atacado por todos os francos.

Juiz:

No primeiro momento da sua versão, o senhor falou
que
,
viu uma pessoa que
jogou a
arma sobre
o
muro
e
em
razão dessas
circunstâncias
o senhor acabou
chutando
o portão
,
quebrou
o portão, a
perna do senhor ficou
presa, foi isso que o senhor
relatou, até que o senhor teve dificuldades para
tirar,

então
novamente, parece que o senhor deu outro chute no portão
,
quando
o senhor visualizou esse
Mariozan
apontando a arma para o senhor.

Wilton
:
não, não era o
Mariozan
, esse aí era um outro
elemento que foi preso, esse foi preso, ele foi baleado e preso
, ele estava de posse de duas armas de fogo
.
Juiz:
morreu no local?
Wilton:
não senhor,
ele foi conduzido para o pronto socorro, eu chutei as armas da mão dele, o guerreiro que estava comigo
recolheu as armas, aí ele me reconheceu,
falou é eu Wilton, é eu.
Juíz
:
certo, a então esse é outro contexto.
Wilton:
é, outra casa, antes. No momento que começou a chegar o apoio,
eu estava cercado dentro dessa casa,
no momento em que
eu pedi apoio. Que lá são várias ruas
, as casas tudo tem portão.
E aí quando eu saí de dentro dessa casa, é que o apoio já estava lá tentando
abordar as pessoas. Mas eles estava
m desobedecendo.
Juiz:
quero tentar entender em que instante o senhor atirou
no
Mariozan
.
Wilton:

foi
no momento em que
eu já tinha saído desse primeiro embate
, já tinha chegado uma guarnição de
apoio,
ou duas não sei
,
e estava tentando fazer a abordagem daquele grande número de pessoas que estavam ali, foi quando eu observei a rota de fuga da
s pessoas era, naquele portão,
aonde
o
Mariozan
foi
baleado.

Juiz:
certo, é o senhor
viu ele
armado?
Wilton:

olha, no momento da chegada, tinha várias pessoas armadas
, eu não posso afirmar que era ele, mas uma pessoa com a pessoa
complexão física dele, na penumbra
, começando a escurecer, correu com uma arma na mão para dentro daquela casa
.

Juiz:
então o senhor não pode
afirmar que seria o
Mariozan
.
Wilton:
não,
e
no momento em que
ele voltou, ele estava desarmado.

No momento do embate ele estava desarmado.

Juiz:
entendi, e ele era uma das pessoas que estavam tentando lhe agredir?
Wil
ton:
ele foi um dos primeiros né, ele tentou
tomar minha arma, ele avançou em mim tentando
tomar

a
arma
.
Juiz:
tá
, nesse exato instante o senhor estava sozinho
?
Wilton:
Nesse momento eu, até foi um erro de procedimento, que eu
não poderia ter deslocado ali, mas no tumulto daquele ali né, eu tinha que ter alguém comigo
, tendeu, eu tentei interromper a rota de fuga, na ânsia de
interromper a rota de fuga e fazer as abordagens ali
, eu acabei
ficando isolado, mas isolado em uma distância de
, no meio daquele tumulto todo, uma distância de dez metros
no máximo da guarnição.

Juiz:

no total de disparos, entre o primeiro tiro que o senhor alvejou o cidadão
que era conhecido do senhor e o
Mariozan
, total de
tiros, quantos disparos o senhor efetuou naquele local?

Wilton:

eu fiz cinco disparos nessa ocorrência.

Juiz:
naquela época já tinha pistola ou
era 38
?
Wilton:
era pistola.
Juiz:
perfeito, quantos disparos o senhor chegou a efetuar no
Mariozan
, o senhor se recorda
?

Wilton:

no primeiro momento em que ele atacou
, eu fiz um disparo no chão, depois que eu bati com ele, eu bati com cotovelo nele,
ele afastou, eu dei um tiro no chão. Aí me atacaram por todos os francos, aí ele avançou de novo
,
no momento em que
ele me avançou, eu atirei né, esse disparo pegou abaixo do olho dele
.

Juiz:
compreendi, tenente eu fiquei na dúvida,
por que que
referente ao primeiro episódio
, que envolveu aquele conhecido do senhor,
que depois, como o senhor manifestou
o senhor quebrou o portão e já efetuou o disparo e no
Mariozan
o senhor
deu um tiro de advertência, para depois atirar
.

Wilton:
porque no primeiro momento l
á o
cara
estava portando duas armas
, só que eu tive nítida impressão não quis atirar em mim, porque quando eu estava com o pé preso
no portão, ele apontou as duas armas na minha direção, quando eu tirei o pé ele correu
, eu não reconheci, nem sabia quem que era, depois
que vim a saber.

Juiz:
outra dúvida que eu fiquei
Tenente, havia um tumulto
quando o
Mariozan

tentou tirar a arma do senhor,
havia
várias pessoas, certo
?
Wilton:
bastante pessoas.
Juiz:
bastante pessoa, certo, perfeito,
é um pouco incomum um policial efetuar um disparo de advertência quando tem um aglomerado de pessoas
né, nesse aglomerado de pessoas, por que
que o senhor não efetuou o disparo de imediato?

Wilton:
é que na verdade, naquele primeiro momento
ali que já tinha chegado, uma ou duas viaturas de apoio,
ali a gente já estava tentando proceder uma
abordagem, de
triagem e naquele momento ali
, como já era comum, isso é uma atitude
comum nas bocas de fumo ali, toda vez que a polícia chega para fazer abordagem eles mandam para fora
mulheres e crianças, ali tinha mulheres e crianças.
Juiz:
se o senhor estava sozinho, como
o senhor
tinha conhecimento
de que já havia chegado várias viaturas
?
Wilton:
não senhor, eu estava dentro da primeira casa
que teve o primeiro embate eu ouvi a verbalização dos outros policiais
lá fora eu entrei por um portão, que era na lateral dessa casa e sai pelo
outro de frente. Quando eu saí pelo portão de frente, eu já passei pelas guarnições
, o pessoal ainda falou comigo, você está bem, você está bem
, a guarnição está bem
?

Está todo mundo bem, aí eu falei vamos abordar o, vamos fazer o cerco
aqui, colocar todo mundo sentado. Aí mandava os
caras

sentarem
, ninguém
sentava
. Porque
lá
são várias ruas que se enco
ntram e tem um largo no meio, então a gente estava tentando mandar as pessoas ficarem naquele
largo. (...)
Juiz:
algumas das pessoas
que abordaram o senhor ali naquele
momento, o senhor chegou a visualizar se ele estava armado?
Wilton:

o que que ocorre, no primeiro momento.
Juiz:
não
,
estou falando do
Mariozan
.
Wilton:

a não, do
Mariozan
naquela hora ali a gente fica com
visão de túnel né, eu foquei mais nele, que ele estava me atacando para pegar minha arma
, ele estava desarmado.
(...)
Juiz:

mas tinha mais pessoas próximas a ele
ou não
?

Wilton:
tinha muita pessoa próxima a ele.

Juiz:
o senhor chegou a visualizar alguém armado?
Wilton:
não,
nesse momento não, mas
no momento anterior,
tinha várias
pessoas armadas
.

Juiz:
o senhor ouviu alguém efetuando disparos
, o senhor ouviu disparos?
Wilton:
teve muitos disparos
lá.
Juiz:
mas
no momento em que
você efetuou os disparos
no
Mariozan
, o senhor ouviu algum disparo?
Wilton:
vários.
(...)
Advogado:
me fala como é que foi o seu resgate
, o senhor ouviu o
motorista
dizendo né?
Wilton:
sim.
Advogado:
como é que foi?
Wilton:
no

momento em que houve
, eu fui atacado por todos os francos né,
Na verdade eu não vi a aproximação do Alexandro, E eu estava fazendo de tudo para proteger a minha arma,

m
omento em que eu levei várias pancadas nas costas, Eu estava de colete mas levei várias pancadas nas costas,
eu achava que eu estava baleado, mas tinha mulheres, tinha até senhoras,
Não sei se era parente dele lá, Que também estava
avançando
em mim,
o Alexandro grudou

n
o meu
colete
por trás e me arrastou. Quando ele me arrastou
,
eu
varri com a arma, E as pessoas se afastaram.

Aí ele me levou até lá perto na viatura do oficial. Aí o oficial passou a conversar comigo,
o que que
tá
acontecendo.
aí eu relatei para ele o que estava acontecendo e aí
o tumulto lá foi generalizado, ali é bem difícil é bem complicado de fazer uma abordagem lá.
Advogado:

essa afirmação que um dos parentes da vítima tinha dito, que o, eu não passo pano, volto aqui e mato mesmo, o senhor falou?

Wilton:
de jeito nenhum
, nem tinha como falar numa situação dessa
ali
.
Advogado:
o senhor falou para o magistrado que o senhor estava de pistola.
Wilton:
sim.
Advogado:
evidentemente,
eu fui militar eu sei disso, a gente pode morrer, mas a gente morre matando,
naquele momento se não tivesse acontecido isso, muitas outras pessoas, certamente teriam
também
caído.
Wilton:
Doutor, certamente eu não iria permitir que

to
massem a minha arma, se não chegasse o apoio, eu estaria aqui respondendo
por cinco, seis, sete, oito, quantos fossem necessários
tá
.”

A testemunha,
Coronel PM
Hilder

Alekssander
Dutra
Pleffken
,
que à época dos fatos
atuava
como motorista do oficial de dia, declarou em Juízo que, inicialmente, estavam atendendo uma ocorrência na estrada da Chapada, quando receberam uma solicitação de apoio na região do Cantagalo, especificamente na área conhecida como
“Boca do Siqueira
”, onde, segundo informações, ocorria uma situação de troca de tiros. De imediato, deslocaram-se para o local.

Ao chegarem, destacou que a área estava tomada por uma grande quantidade de pessoas. Esclareceu que a localidade possui uma geografia complexa, comparando-a a um
“pé de galinha”
, com várias ramificações, entradas, saídas e becos, situando-se nas proximidades de um córrego escuro e mata densa. No local, avistou o então
Sargento Wilton
cercado por várias pessoas, que o agrediam fisicamente e tentavam linchá-lo, inclusive tentando tomar sua arma.

Relatou que, ao perceber a situação, interveio empurrando as pessoas ao redor e conseguiu puxar o sargento pelo colete, retirando-o do meio da multidão, lembrando que este apresentava um ferimento visível no rosto. Em seguida, novas guarnições chegaram ao local para prestar apoio na contenção da ocorrência. Frisou que se tratava de uma situação extremamente difícil, pois indivíduos surgiam de todas as direções, comparando a cena ao alvoroço causado ao se pisar em um formigueiro. As pessoas arremessavam pedras e garrafas e tentavam, insistentemente, desarmar o sargento. Por fim, ressaltou que, quando chegou ao local, o disparo de arma de fogo já havia sido efetuado pelo requerente.

A testemunha,
Policial Militar Tiago Danilo Neves
da Silva, ao ser ouvida em juízo, confirmou integralmente as declarações prestadas na fase extrajudicial, esclarecendo que não presenciou o momento exato dos fatos, pois, quando chegou ao local da ocorrência, a vítima já se encontrava ferida. Nesse contexto, a fim de melhor ilustrar seu depoimento, transcreve-se abaixo trecho de seu testemunho prestado em audiência
:

“Promotora:
(...) O senhor se recorda desses fatos Thiago.
Thiago:
Sim, me recordo.
Promotora:
o que que aconteceu?
Thiago:
bom, assim para descrever a situação é, a agente foi
acionado
, até onde me recordo, por denúncia anônima que havia uma festa, uma boca de fumo conhecida na região ali, tinha várias pessoas estavam portando arma de fogo. E no desenrolar, foi acionado outra equipe para dar apoio,
porem
quando chegamos no local, foi constatado que tinha muito mais pessoas do que foi denunciado, onde ouve a confusão generalizada. Nessa situação, a equipe que eu estava juntamente com o Sargento Wilton na época, a gente se dividiu para tentar fazer um cerco no local, onde ele e outro policial chegou primeiro e eu consegui chegar posteriormente, depois, pois eu não conhecia a região ali, na época eu era recém incluído na polícia militar.
Quando eu já cheguei no local, já tinha desenrolado todos os fatos aí.

Promotora:
o acusado já tinha matado o
Mariozan
quando você chegou?
Thiago:

já tinha ocorrido toda essa situação aí, com desfecho né.

Promotora:
você chegou de ver o corpo da vítima?
Thiago:
eu cheguei de ver sim.
Promotora:
vocês preservaram o local do crime?
Thiago:
até onde eu me recordo, houve uma grande confusão no local, onde as pessoas estavam arremessando pedras, garrafas, na guarnição policial.
Promotora:
Mesmo depois do assassinato do
Mariozan
continuou a confusão?
Thiago:
olha, até o momento em que a gente permaneceu no local, estava bastante aflorado os ânimos dos populares.
Promotora:
Entendi.
Thiago:
que ali era uma região de conhecido, por assim dizer, império do crime né. Tráfico de drogas, pessoas de tudo quanto é tipo.
Promotora:
Algum policial foi alvejado?
Thiago:
não senhora, salvo engano, só o sargento que ele foi atingido acho que de raspão por uma pedra, uma garrafa, alguma coisa nesse sentido.
Promotora:
Que sargento?
Thiago:
o sargento Wilton né, o Sargento Wilton da época.
Promotora:
Ele foi atingido pelo que?
Thiago:
por algum objeto que foi arremessado, inclusive.
Promotora:
alguém chegou de atirar contra os polícias?
Thiago:
olha, eu escutei passando disparos, mas eu não estava presente
no momento em que
houve a situação dos disparos efetuados pelo Sargento.

Promotora:
você
apreendeu
alguma arma que estava na posse dos populares.
Thiago:
no. B.O., salvo engano, foi conduzido duas armas de fogo, foi apreendido no local do evento aí né.
Promotora:
o senhor não viu os fatos?
Thiago:
não, não presenciei.

Promotora:
que o acusado matou a vítima você não viu?
Thiago:
não, não presenciei essa situação.
(...)
Advogado:
o senhor apesar de não ter presenciado, o senhor chegou a de ouvir de outros colegas de serviço que, além disso, desse objeto que arremessarem nele, tentaram encurralar ele para agredir o acusado?
Thiago:
olha, a situação até onde eu lembro, assim tinha muita gente no local, o risco para a guarnição era gigantesco, devido a gente fazer diligência dentro da residência, qualquer pessoa vir para cima da gente, tentar tomar nossa arma de fogo, então até
aonde
eu sei, a situação foi essa,
no adestramento houve essa situação aí de risco gerado pelo rapaz que veio para cima da guarnição, mas presenciar, eu não presenciei o fato.
Advogado:
além desse rapaz que foi alvejado, algum outro sofreu algum tipo de agressão por parte do acusado ou outro policial ali?
Thiago:
olha eu não me recordo exatamente por quem, mas salvo engano, teve outro suspeito que foi baleado na ocorrência, inclusive, salvo
engano
, melhor juízo, uma dessas armas de fogo estava em posse dele. (...)”

A testemunha
,
Sargento PM

Mauro de Araújo Bastos
,
policial militar, prestou depoimento tanto na fase investigativa quanto em juízo, ocasião em que afirmou não ter presenciado o instante exato em que o recorrente teria efetuado disparo de arma de fogo contra
Mariozan
Souza Lima. A seguir, apresenta-se uma síntese das declarações prestadas durante a audiência judicial.

Promotor:
O senhor estava lá
sargento
, nesse dia que ocorreu os fatos?

Mauro:
sim senhor.
Promotor:
o que

aconteceu?
conta aí, tudo que o senhor sabe, desde o início
.
Mauro:
foi
ligado na companhia do
três barras, na qual
nos trabalhávamos,
uma senhora ligou na companhia do três barras
,
informando que nesse local
, dessa ocorrência,
hav
eria
duas pessoas com arma de fogo
, inclusive ela
ate
colocou como a cor inox
, então ela passou que tinha
essa duas pessoas armadas
nesse local, e
ai
foi
ate
então o comandante da viatura,
o Wilton, que atendeu a ligação.
Promotor:

o senhor trabalhava na mesma viatura?
Mauro:
na mesma viatura com ele.
Promotor:
o Wilton era Sargento o senhor
.
Mauro:
era soldado. Promotor:
ele era o comandante da equipe.
Mauro:
comandante.
Ai em posse das informações que foi catalogado pelo comandante da viatura, referente a alegação, que passou
sobre as
duas pessoas
que estariam armados
lá
,
aí
o
C
omandante entrou em contato com o oficial de área
, passou as informações do que estava acontecendo
e também
solicitou outras guarnições da área
para atender essa ocorrência, para dar apoio. Mas antes de atender essa ocorrência, como foi dito ai,
foi informado o oficial de área, mas o oficial de área não pode chegar, pois estava
atendendo uma
ocorrência
de acidente na rodovia.
Promotor:
e vocês saíram na viatura para atender
a ocorrência que tinha duas pessoas armadas. Mauro: isso
, o que foi passado. Promotor: Certo.
Mauro:
e ai, um pouco
(inaudível)
entrou em contato com o oficial de área que é responsável pela área toda, só que ai ele explicou a situação todinha e também
solicitou uma outra guarnição da
área, mas essa outra guarnição estava empenhada em outra
missão, foi solicitada também uma guarnição da ROTAM, também
se prontificou, porem envolveu também em um outro acidente
, mas assim, antes de nos irmos para o local, fizemos uma breve reunião,
para montar uma ação, para montar um cerco, e ai aconteceu isso ai, depois dessa reunião, fomos para o local da ocorrência, porem l
á é um local já falado a muito tempo que existia uma boca de fumo naquela região lá e lá é cheio de
rua, tipo uma bifurcação, tipo pé de galinha.
Promotor:
ali é bairro Planalto.
Mauro:
Bairro Planalto, conhecido como Boca do Siqueira
, a muito tempo já.
Promotor:
Certo.
Mauro:
quando nós fomos para
lá
, montamos a
estratégia
de uma
guarnição vir por uma rua, outra vir por outro,
porém
uma das guarnições
, por ser um motivo de ser um mais moderno, por
ter recente entrado na polícia, ele passou com a viatura e não entrou da maneira que era para ser entrado
e
aí
assustou o pessoal quando disseram lá
polícia,
ai
começou o alvoroço. Eu estava junto com o Comandante,
nos
viemos por uma Rua SD, se não me falha a memória, de a pé para fazer o cerco. Ai quando a viatura passou com o giroflex ligado, aí eles gritaram lá
polícia,
aí
começou o alvoroço.
(...)
nós
não tínhamos esse conhecimento
que tinha

alvoroço de
pessoa, na verdade estavam fazendo uma festa l
á em comemoração não sei do que, uma peixada. Ai quando ouve esse alvoroço
, alguns deles vieram em nossa direção, eles começaram a fazer disparos de arma de fogo e
nos
fomos de encontro com eles.

Promotor:
estava só o senhor e o Wilton.
Mauro:
nessa rua
, os outros eram para vir por
outra rua.
(...)
E
aí
, eu chegar de avista um que chegou e jogou
a
arma
,
só
vi ele jogando a arma dentro de uma casa que tem um portãozinho
. Ai outras viaturas também chegaram,
era
só
duas viatura
, juntamente
com
nós
, porque
nos
deixamos a nossa
um pouco meio longe, porque
nos
chegamos de a pé. Ai o Comandante
atendeu essa ocorrência do rapaz que jogou a arma, depois
não sei o que aconteceu

la
, não sei se
é
o mesmo ou não, porque estava meio escuro
,
ai
foi pegar essa arma e ai o sub deu ordem de parada ne
, só que
ai
nessa parte eu não vi como é que foi, só sei
que eu vi quando ele jogou,
ai
eles entram para dentro e
nos
entramos para dentro também.
Promotor:
para
dentro da casa ne?
Mauro:
é para dentro da casa, não para onde estava tendo a festa, na verdade ali são várias casas
.
Promotor:
eles
entraram
para o
local para onde jogou a arma
.
Mauro:
isso
, eles entram nessa casa
ai

aonde
eles jogaram a arma.
Promotor:
deu para ver claramente
que era uma arma.
Mauro:
dava para ver sim que era uma arma,
só
não dava para saber que tipo de arma
, mas deu para ver ele
correr no muro e arremessar a arma para dentro dessa casa
. E
ai
também entramos nessa casa lá tudinho,
aonde
foi feito
,
aonde
o sub acabou pedindo para o rapaz l
á

não pegar na arma e acabou o sub efetuou o disparo para
cessar
ele l
á, e ali
nos
fizemos a segurança ali,
so
que nesse momento o povo veio também
, o povo ceio também, queria entrar dentro da casa,
tipo não sei se queria resgatar os presos, os detidos,
foram
detidos dois lá dentro. Ai depois aconteceu o
utros fatos ne, que o pessoal queria entrar lá para dentro e
teve ali que fazer disparos de arma de fogo para o pessoal não vir
, estavam querendo invadir a casa,
aonde
chegou outras viaturas ne
, até correndo risco l
á
do lado de fora. Ai nesse interim
, eu fiquei só nessa parte de dentro,
aí
ocorreu os fatos lá
fora,
ai
eu já não presenciei a situação.
Promotor:
nesse momento em que o Sargento Wilton efetuou esse disparo que acertou
o
Mariozan
com tiro no rosto, o Senhor.
Mauro:
não, é isso que estou falando com senhor
, essa parte eu já não vi, porque eu fique
fazendo
.
Promotor:
essa situação aconteceu do lado de fora da casa.
Mauro:
é do lado de fora.
Promotor:
do lado de fora
,
onde
estava o pessoal da festa. Mauro:
isso, na casa
aonde
era falado que os
caras

estavam armados lá na denúncia.
Promotor:
e o sargento contou para o senhor depois o que aconteceu?
Mauro:

não, não é que ele contou, a gente como estava ali
, são várias missões, depois, mais tarde chegou o pessoal da ROTAM,
chegou o pessoal do BOPE, que estava o oficial de área também
, então a gente fica sabendo, não tem como a gente não ficar sabendo.
Promotor:
e teria sido o que?
Por que que ele precisou atirar no rapaz
que foi alvejado.
Mauro:
porque, o que eu sei, é que ele foi pegar o
cara
l
á
, na porta ali do portão

não chegou de entrar na casa e o
cara
segurou na arma
, o que eu sei é que ele pegou
na
arma do
cara
e
ai
o restante, o parentesco
e os amigos tudinho jogaram pedra, tijolo, deram uma paulada nele também
no Comandante da viatura,
ai
hora que chegou outro militar que deu esse suporte
que tirou ele de
la
.
Promotor:
então esse tiro seria para imobilizar essas pessoas
, para dispersar essas pessoas
que estavam ali
.
Mauro:
não entendi.
Promotor:

seria para dispersar essas pessoas que estavam ali lutando contra ele, houve uma espécie de reação
das pessoas ali contra ele.
Mauro:
isso.

Promotor:
ele teve umas lesões foi nesse momento.
Mauro:
quem?
Promotor:
o Wilton.
Mauro:

parece que ele foi machucado sim
(...) é bateram nele, bateram no sub, eu sei que foi com pedrada, tijolada
, paulada.
Promotor:
e era um
número
grande de pessoas em relação a vocês
dois só de policiais ne.
Mauro:
isso. (...)
Promotor:

ali fora foi depois detectado
que tinha alguém com arma, alguém daquelas pessoas que estavam ali próximas no local
aonde
aconteceu o disparo
.
Mauro:
não entendi a pergunta.
(...)
Promotor:

foi encontrado alguém depois alguém com arma lá.
Mauro:

então, ali na hora que nós estávamos chegando é a hora que foi o esparrame.
(...) obvio que ficou bastante gente
alí
, ali tinha cerca de 50 para mais
, que tinha pessoal para dentro da casa aonde esse que foi alvejado, e
le
morava parece que nessa casa
e tinha bastante gente.
Ai
não sei
se é só parentesco e
a gurizada e ali é conhecido como uma boca, então são de fácil acesso
, um entra em uma casa aqui, outro em uma ali
, então era assim que estava acontecendo. Tinha
ate
gente pulando o muro
.
Promotor:
e esse disparo
ai
, pelo que o senhor ficou sabendo, foi feito por vontade dele para dispersar porque era necessário ou foi
acidental,
sem querer
por que
estava segundo a arma dele.
Mauro:
não sei, eu não posso afirmar isso para o senhor se foi acidental ou sem querer.
Promotor:

ele não falou isso para o senhor.
Mauro:

não, ele
só
falou, que eu sei que teve essa situação, essa aglomeração
ali, o rapaz tentava tomar a arma dele. (...) segurou na arma dele e os outros,
os parentescos e várias outras pessoas partiram para cima do Comandante da Guarnição

e
ai
ouve esse disparo.
(...) isso, é nesse momento em que deram pauladas, jogaram tijoladas e
bateram nele, agrediram nele.
(...)
”

A testemunha
Cassiano
Quintilhano
Rezende
,
policial militar, prestou depoimento na fase investigativa, oportunidade em que informou não ter presenciado o momento em que o recorrente, Wilton Aparecido Neves, efetuou disparos contra a vítima. Em juízo, reafirmou integralmente as declarações anteriormente prestadas na delegacia. Abaixo, apresenta-se uma síntese do teor de seu depoimento judicial.

Nesse contexto, a fim de evitar tautologia, transcrevo trecho
das contrarrazões apresentadas pelo Promotor,
que reproduz
a
declaraç
ão da testemunha
,
a qual
pode ser confrontada com os áudios constantes nas mídias digitais
(ID n.
246538
246):

“(...)
Participou da ocorrência, mas não presenciou os fatos. Houve um tumulto generalizado e o declarante ficou dentro de uma residência, só pode sair quando chegou apoio da p.m., pois estavam cercados com várias pessoas armadas, o declarante ficou cuidando de uma pessoa que estava detida.
Ouviu dizer que
Mariozan
, havia agredido o acusado com um copo, devido a agressão e várias pessoas
ter
ido
pra
cima do policial, houve essa reação. No local estava tendo uma peixada, era semana santa e tinha várias pessoas reunidas, inclusive muitas já tinham passagens pela polícia. O sargento recebeu uma denúncia e pediu apoio por conta da quantidade de pessoas. Chegaram no local e se depararam com mais pessoas do que imaginavam, quando viram as viaturas se dispersaram, uns dois ou três pularam o portão e foram detidos dentro da residência armados. Cada viatura foi por uma rua e quando estavam próximos ouviram barulho de tiros, acha que o pessoal avistou a outra guarnição e saíram correndo encontrando a guarnição que o declarante estava. não sabe se os tiros eram da polícia.
O crime aconteceu depois da detenção dos que pularam o portão e chegou mais apoio, quando saiu da residência o crime já tinha acontecido, foi saber depois, que tinha uma morte e outro ferido que foi detido junto com a arma. Ouviu Wilton dizendo que foi agredido, foram
pra
cima dele para tentar pegar a arma de fogo. Não viu ferimentos em Wilton, viu apenas sangue, que não sabe se era dele ou de outra pessoa.
ADVOGADO: estavam cercados pelas pessoas do local, que essas pessoas estavam exaltadas, muita bebida. Estavam correndo risco.”

No entanto, a narrativa apresentada pelo recorrente mostra-se controvertida, especialmente diante dos relatos prestados por testemunhas que se encontravam no local dos fatos. Confira-se:

Com base no depoimento prestado por
Márcio José Ramos de Lima
,
irmão da vítima,
exclusivamente durante a fase inquisitorial, a autoria do crime é atribuída ao réu
Wilton Aparecido Neves
. Em seu relato, a testemunha afirmou que, no instante do disparo fatal,
não havia outras pessoas próximas e que ninguém havia agredido
Wilton
. Para melhor análise,
transcrevo trecho de sua declaração:

“QUE o declarante é irmão de MARIOZAN; QUE no dia 02/04/2014 o declarante estava na rua em frente
a
casa de sua mãe comemorando seu aniversário juntamente com seus irmãos MARIOZAN e LUIZ
CARLOS, suas cunhadas, sobrinhos e colegas, quando por volta das 21:00hs chegaram na rua onde estavam três ou quatro viaturas; QUE o policial militar por nome de WILTON chegou em uma dessas viaturas, desceu da mesma e efetuou um disparo de arma de fogo pro alto; QUE neste momento um monte de gente saiu correndo, sendo que a pessoa conhecida por "MARQUINHO" correu para dentro da casa de MATILDE, irmã do declarante; QUE WILTON foi atrás dele, que neste momento o declarante ouviu um disparo de arma de fogo; QUE se recorda que algumas pessoas saíram de dentro da casa de MATILDE e disseram que WILTON tinha atirado em "MARQUINHO"; QUE neste interim o declarante e MARIOZAN ficaram em frente
a
casa de sua genitora olhando a movimentação, sendo que até este momento nenhum policial tinha lhe dado ordens;

QUE em seguida WILTON saiu da casa da MATILDE e foi para próximo do declarante e em ato contínuo efetuou outro disparo para o chão na direção e muito próximo de onde estava o declarante; QUE então sem dizer nada o policial WILTON deu um chute na barriga do declarante, e que depois do chute disse: "MÃO NA PAREDE, OU VOCÊ QUER QUE EU ATIRO EM VOCÊ TAMBÉM"; QUE então foi pra parede, e que seu irmão MARIOZAN também foi pra parede ao lado do declarante; QUE em seguida, sem dizer nada, MARIOZAN saiu da parede e entrou na casa de sua genitora e ficou segurando o portão; QUE WILTON foi atrás dele e ficou forçando o portão da casa para entrar; QUE MARIOZAN disse a WILTON: "AQUI VOCÊ NÃO VAI ENTRAR"; QUE então WILTON respondeu "EU VOU ENTRAR"; QUE nesse momento o declarante foi levado mais para a frente da outra casa onde já estavam outros parentes e convidados, dentre eles a MATILDE; QUE então cerca de vinte segundos depois, enquanto estava sendo revistado, voltado para a parede, ouviu mais um disparo de arma de fogo, e que olhou para a frente da casa de sua mãe e viu que o policial WILTON havia atirado em seu irmão

MARIOZAN; QUE de onde estava sendo revistado o declarante conseguia ver a frente da casa de sua genitora; QUE perguntado se no momento que o sargento WILTON efetuou o disparo haviam outras pessoas próximas a ele, que pudessem tê-lo agredido fisicamente com chutes ou tapa, respondeu que não, que assim que o declarante escutou o disparo efetuado, olhou para a frente da casa e viu o Sargento WILTON sozinho, sem ninguém ao lado, nem atrás dele; QUE perguntado se MARIOZAN ou alguém agrediu o Sargento WILTON, levando-o a efetuar o disparo contra MARIOZAN, respondeu: "que eu vi, ninguém agrediu ele não"; QUE perguntado se MARIOZAN não poderia ter jogado um copo no rosto do Sargento WILTON, respondeu que como ele estava segurando o portão, não poderia ter jogado um copo; QUE o declarante supõe que o que pode ter acontecido é que o portão da casa de sua genitora estava "quebrado e amarrado com arame", e que MARIOZAN pode ter forçado o portão e algum pedaço de ferro ou arame pegou no rosto do sargento; QUE
não sabe o que aconteceu, não sabe se o portão pegou no rosto do sargento, mas acredita que seu irmão MARIOZAN não tenha jogado nada; QUE volta a afirmar que ao lado e atrás do sargento WILTON não viu ninguém no momento do disparo; QUE as únicas pessoas que estavam próximos ao portão da casa da sua genitora eram o declarante e MARIOZAN, sendo que depois que foi para o outro muro ser revistado e MARIOZAN entrou na casa, não ficou ninguém naquele local; QUE perguntado se sabe onde LUIZ CARLOS estava no momento da abordagem em MARIOZAN e no declarante, respondeu que não se recorda, que "não dava para ver não"; QUE perguntado se após o crime alguém comentou ter visto o sargento efetuar o disparo contra MARIOZAN, respondeu que como disse acima, o declarante mesmo viu e que não se recorda de alguém ter comentado que também viu;

QUE perguntado se MARIOZAN partiu para cima do Sargento WILTON para lhe tomar a arma, respondeu que embora não tenha visto o momento que antecedeu o disparo, volta a dizer que MARIOZAN estava segurando o portão para que WILTON não entrasse e que não há lógica em ele tentar tomar a arma do policial; QUE perguntado se no momento em que o declarante e MARIOZAN foram abordados, WILTON estava lesionado no rosto, respondeu que WILTON não estava machucado; QUE somente no CISC viu que

WILTON estava com uma gaze e esparadrapo no rosto; (...)”

A testemunha
Matildes
Ramos Lima
,
irmã da vítima, prestou declarações ainda na fase policial, ocasião em que relatou os acontecimentos relacionados ao caso.
Vejamos
:

“
QUE a declarante é irmã da vítima nestes autos; QUE é de costume da família da declarante reunir-se na casa de sua mãe, para passarem juntos a sexta-feira santa, e como este ano, coincidiu também a data de aniversário da MÁRCIO JOSÉ, irmão da declarante, resolveram também comemorar a data em família; QUE no dia dos fatos, na sexta-feira santa, a família da declarante encontrava-se toda reunida na casa de sua mãe para as mencionadas comemorações, quando por volta das 20:00 horas, a declarante encontrava-se defronte a casa de sua mãe, juntamente com cunhados e irmãos, sentados em bancos e cadeiras, ouvindo o som do carro do vizinho, momento em que a declarante viu policiais militares que vinham da rua "de baixo para cima", os quais já adentraram na rua efetuando disparos de arma de fogo; QUE em seguida, a declarante também ouviu disparos de arma de fogo que vinham de dentro de sua residência, que fica ao lado da casa de sua mãe, momento em que a mesma correu para sua casa, e na sala, e lá encontrou a pessoa de MARQUINHOS baleado, com um policial militar apontando uma arma para o mesmo, e na sua cozinha
havia mais um policial e um outro na porta de saída de cozinha; QUE neste momento, a declarante começou a gritar e o policial que antes apontava a arma para MARQUINHOS, puxou a

declarante pelo braço e a levou para um muro da vizinha, onde também já havia mais pessoas, as suas duas irmãs, seus cunhados, e mais algumas pessoas da família; QUE devido ao "tiroteio" que havia acontecido, a declarante pediu para um dos policiais deixa-la entrar na casa de sua mãe, para ver como a mesma se encontrava, haja vista sua preocupação com o estado emocional de sua mãe após os tiros; QUE a declarante quando entrou no portão da casa de sua mãe, já viu seu irmão, a vítima nestes autos, caída sobre o solo da varanda da casa de sua mãe; QUE a declarante descontrolou-se e "xingou" os policiais porque estes não

deixaram o SAMU entrar para tentar fazer algo pelo seu irmão e porque temia pelo estado de sua mãe, momento em que os policiais "algemaram" a declarante e a levaram para o "camburão"; QUE a declarante foi levara para o CISC Planalto, e lá a declarante encontrou vários membros de sua família presos, sendo os mesmos, suas duas irmãs, MÍRIA e MARIA ROSA, seu filho MARCELO, seu sobrinho ALEXANDRE, o EDUARDO, e o amigo da declarante REINALDO, e um vizinho de nome WILLY, seu cunhado JOSÉ, THIAGO, namorado de sua sobrinha, a mãe de THIAGO, um amigo de seu irmão de apelido "BATATINHA", e MARQUINHOS, o que também havia sido baleado pelos policiais e que a declarante encontrou ferido na sala de sua casa, conforme informa anteriormente; QUE ao todo, foram pressas dezesseis pessoas, cujos nomes de todos, no momento a declarante não se lembra; QUE a declarante e os demais ficaram "presos" até sábado às 08:00 horas da manhã; QUE os policiais disseram que prenderam a declarante por "desacato"; QUE a declarante afirma nenhuma das pessoas que estavam nas comemorações acima mencionadas, estavam portando arma de fogo, como também, não estava a vítima; QUE não houve nenhuma reação da parte da família da declarante que justificasse os policiais militares chegarem atirando; QUE também não houve nenhum desentendimento entre as pessoas que estavam nas comemorações; QUE os policiais em nenhum momento disseram o porquê de terem chegado no local atirando; QUE a declarante esclarece que no momento em que entrou no portão da casa de sua mãe, a vítima já estava morta e cheia de sangue e caída sobre o solo e no momento em que a declarante "xingou" os policiais, estes a "prenderam" e a levaram para o "camburão" conforme já informara acima, mas que tomou conhecimento através de seu irmão LUIZ CARLOS e de sua cunhada LUCIANA, de que o SGTO WILTON foi quem matou seu irmão, a vítima e ainda ameaçou matar o resto da família da declarante; QUE a declarante reside no endereço acima mencionado, há apenas quatro meses, sendo que antes morava nos fundos da casa de sua mãe; QUE sua mãe reside naquele endereço há muitos anos, aproximadamente
trinta anos; QUE a declarante tem conhecimento de que aquela região que mora, é conhecida como "BOCA DO SIQUEIRA", e o lugar ganho essa "fama" devido a atividades ilícitas praticadas por

SIQUEIRA, o qual encontra-se preso há mais ou menos oito anos; QUE SIQUEIRA era traficante de drogas, e tomou conhecimento de que o mesmo fora preso por tráfico de drogas; QUE a declarante teve um filho com SIQUEIRA, fruto de um breve relacionamento que tivera com

SIQUEIRA em sua juventude; QUE a declarante apenas teve um filho com SIQUEIRA, mas que este nunca ajudou a cria-lo, como também nunca pagou pensão e que a declarante não possui nenhum vínculo com o mesmo, nunca o visitou na cadeia, como também seu filho, nunca o fez;

QUE a declarante convive maritalmente com a pessoa de NILSON desde que o filho que teve com

SIQUEIRA tinha quatro anos de idade, e que durante todos estes anos, quem cria seu filho, é seu marido NILSON; QUE seu filho com SIQUEIRA hoje tem dezessete anos; QUE a casa que a declarante mora, é de sua propriedade, como também, a residência de sua mãe, é própria; QUE a declarante esclarece que somente quando estava no CISC PLANALTO, após ter sido presa, foi que viu o SGTO WILTON com um curativo no rosto, mas que a declarante pode afirmar que enquanto esteve lá,

ninguém o feriu no rosto ou em outro lugar.
”

Em juízo, confirmou integralmente os relatos anteriormente prestados na fase inquisitorial, acrescentando
que os acontecimentos se deram de forma muito rápida e em meio a grande aglomeração de pessoas, durante uma festa de aniversário de seu irmão Márcio José, realizada em frente à residência da família. Afirmou que os policiais chegaram ao local e ordenaram que todos ficassem encostados em uma parede
e que o acusado teria se aproximado pela rua de baixo já efetuando disparos de dentro da viatura. Informou que a vítima foi atingida em frente ao portão da casa e que outro rapaz foi baleado dentro da residência.

Disse que não havia pessoas armadas ou com drogas na festa e que, ao tentar se dirigir à casa de sua mãe, localizada em frente ao local dos fatos, encontrou seu irmão caído, já baleado. Acrescentou que o SAMU foi acionado, mas os policiais não permitiram sua entrada. Esclareceu que não presenciou o socorro da vítima, pois, em seguida, foi levada à delegacia.

Segundo o que ouviu de seu irmão Luiz Carlos (já falecido) e da namorada da vítima, Luciana (também falecida), o autor dos disparos foi o
Sargento Wilton, motivado pelo fato de a vítima ter lançado um copo contra o seu rosto. Afirmou que não viu lesão no policial e negou que a vítima estivesse envolvida com entorpecentes. Declarou ainda que Luciana foi atingida por estilhaços e que nada foi apreendido em sua casa, nem havia mandado judicial. Esclareceu que foi presa no dia dos fatos por desacato e negou ter presenciado qualquer ameaça por parte do acusado à sua família. Por fim, reiterou que não viu o momento dos disparos e afirmou que Siqueira
–
mencionado nos autos
–
estava preso na época.

A testemunha
Luciana Vidal Pereira
,
companheira da vítima, prestou depoimento apenas na fase policial, ocasião em que relatou a dinâmica dos fatos e apontou o réu
Wilton Aparecido Neves
como o responsável pelo crime. A seguir, destacam-se os principais trechos de suas declarações:

“
QUE a declarante convivia maritalmente com a vítima há dez
anos;QUE
a declarante informa que era costuma da família da vítima se reunirem para comemorar a sexta-feira santa, inclusive, neste ano, coincidiu com a data de aniversário do irmão da vítima MARCIO RAMOS LIMA; QUE tal comemoração estava ocorrendo na frente
a
casa da irmã da vítima, a qual fica vizinha à casa da mãe da vítima; QUE a vítima foi para o local pela parte da manhã ficar com sua família e a declarante foi passar o dia na casa de seus familiares; QUE a declarante chegou no local dos fatos por volta das 18:30 horas, aproximadamente e que a comemoração do aniversário de seu cunhado bem como da sexta-feira santa, ainda estava acontecendo, mas que algumas pessoas estavam indo embora; QUE a declarante afirma que em quase toda a totalidade as pessoas que estavam participando das mencionadas comemorações, eram todos familiares da vítima, sendo irmãos, primos, cunhados, sobrinhos,
etc
; QUE a declarante afirma que quando chegou no local dos fatos, não tomou conhecimento de que ali tivesse ocorrido algum desentendimento, nem como, algum tipo de ameaças entre as pessoas que ali estavam; QUE a declarante afirma que não viu como também não percebeu que alguma pessoa que estivesse participando das comemorações naquele local, estivesse portando arma de fogo; QUE por volta das 20:30 horas aproximadamente, policiais militares chegaram no local efetuando disparos de arma de fogo, que a declarante pode afirmar que não foi nesse momento que a vítima fora atingida; QUE em ato continuo aqueles policiais militares que lá chegaram adentraram na residência da cunhada da declarante, de nome MATILDES, cuja entrada se deu
tanto pela parte da frente, como pelas laterais da casa; QUE inicialmente os policiais militares deram como motivações para que para ali se deslocassem foi de que teriam recebido informações de que ali estariam ocorrendo tráfico de drogas e que ali havia pessoas armadas; QUE a declarante afirma que no momento em que os policiais adentraram a residência de sua cunhada, um grupo de policiais permaneceram no quintal da residência enquanto um outro grupo adentrou a sala; QUE neste momento a pessoa de MARCOS ESTEFANO, que se encontrava na referida sala, foi atingido por disparos de arma de fogo efetuados pelos policiais; QUE em decorrência dos disparos efetuados contra a pessoa de MARCOS ESTEFANO, um grupo de pessoas que se encontravam na rua, correu para a casa onde ocorria os fatos, com o objetivo de verificar o que estava ocorrendo; QUE neste momento, as pessoas que tinham seus filhos no local e as mulheres que tinham seus maridos, começaram a puxar essas pessoas para fora da casa; QUE nesse momento estas pessoas começaram a correr no sentido à casa da sogra da declarante que ficam em frente; QUE a declarante afirma que nesse momento nenhuma pessoa foi atingida; QUE nesse momento a declarante viu o SGTO/PM WILTON e mais dois ou três policiais descendo a rua da casa de sua sogra, momento em que a declarante segurou a vítima pelo braço, tentando evitar que o mesmo entrasse na casa de sua sogra, para que o mesmo não viesse a ser baleado em virtude dos disparos que estavam ocorrendo naquele local;

QUE no momento em que a declarante segurava a vítima pelo braço, o SGTO/PM-WILTON aproximou-se com a arma em punho, momento em que este
eretuou
dois disparos em direção ao solo próximo onde estava a declarante e a vítima; QUE em decorrência desse fato, a vítima adentrou na casa da sua mãe, sendo o mesmo acompanhado pelo SGTO/PM WILTON, que a todo o tempo mantinha a arma de fogo apontada para a vítima, a qual, na tentativa de evitar que referido policial adentrasse na residência de sua mãe, tentava fechar o portão, enquanto os parentes da mesma, passavam pelo referido portão; QUE neste momento a declarante começou a "descer" a rua e enquanto "descia" ouviu ainda mais dois disparos de arma de fogo, e pôde ver que um grupo de policiais da força tática, se fez presente naquele local, "colocou" um grupo de pessoas encostadas num muro, passando ser aquelas pessoas revistadas por aqueles policiais, bem como, agredidas fisicamente pelos mesmos; QUE a declarante pode afirmar que esse grupo posteriormente fora conduzido para o CISC PLANALTO, fazendo um total de dezesseis pessoas; QUE inclusive, uma dessas pessoas era MATILDES, cunhada da declarante, a qual teria pedido para os policiais para deixa-la atender a um pedido de socorro que estava vindo da casa de sua mãe, o qual dizia que a mesma estava passando mal;

QUE os policiais atenderam a solicitação de MATILDES, e a mesma foi até a casa de sua mãe; QUE a declarante ficou sabendo
através de sua cunhada MATILDES, que a mesma adentrou na residência de sua mãe e que no momento em que passou pelo portão a vítima ainda lá estava viva, e que inclusive, o mesmo se fazia acompanhar de seu irmão LUIZ CARLOS; QUE a declarante através de seu cunhado LUIZ CARLOS, tomou conhecimento de que os fatos que levaram à morte da vítima se deu da seguinte forma: "QUE LUIZ CARLOS SE ENCONTRAVA NO PORTÃO JUNTO COM A VÍTIMA, MOMENTO EM QUE ESTA TERIA FALADO PARA O MESMO ENTRASSE PARA A CASA DE SUA MÃE E QUE EM COMO ESTE RECUSAVA-SE A SAIR DAQUELE LOCAL, A SUA ESPOSA VEIO E O PUXOU PELO BRAÇO PARA DENTRO DE CASA, E NO MOMENTO EM QUE LUIZ CARLOS ADENTRAVA PARA A RESIDÊNCIA DE SUA MÃE, ESCUTOU UM DISPARO DE ARMA DE FOGO, VINDO DO PORTÃO, E DE IMEDIATO RETORNOU PARA VER O QUE HAVIA OCORRIDO, QUANDO DEPAROU COM SEU IRMÃO, A VÍTIMA, CAÍDA AO, SOLO; QUE AO SE APROXIMAR DE SEU IRMÃO, O PM WILTON) DISSE:'SAI DAÍ SENÃO EU MATO VOCÊ TAMBÉM SEU MACACO', MOMENTO EM QUE NOVAMENTE A ESPOSA DO MESMO O PUXOU";

QUE quando a declarante se encontrava retida em um "cordão de isolamento" feito por policiais militares, a sua cunhada MATILDES saiu pelo portão da casa de sua mãe e ao ver a declarante gritou para a mesma: - LUCIANA PEDE SOCORRO, QUE MATARAM MEU IRMÃO!"; QUE de imediato a declarante tentou procurar por alguém que tivesse como entrar em contato com alguma emissora de televisão para que ali se fizesse presentes para que aqueles fatos fossem filmados e que pessoas que ali estavam pudessem falar sobre o ocorrido, o que de fato ocorreu, lá se fez presente uma equipe do programa CADEIA NELES, onde entrevistou algumas pessoas que lá estavam participando das comemorações, bem como, pessoas que presenciaram os fatos, tendo estes também

entrevistado policiais, mas que no dia seguinte, somente as entrevistas prestadas pelos policiais foram ao ar; QUE a declarante esclarece que a vítima não tem nenhum parentesco direto com a pessoa conhecida por SIQUEIRA, mas que MATILDES, irmã da vítima é quem em decorrência de um relacionamento amoroso que manteve com SIQUEIRA, teve um filho com o mesmo; QUE a declarante também pode afirmar que a casa de MATILDES, tanto quanto a casa da mãe da vítima são de propriedades das mesmas; QUE estas casas nunca foram usadas como ponto de vendas de entorpecentes, como atualmente também não são; QUE é de conhecimento da declarante que existiu época em que a rua em frente às casas de sua cunhada e de sua sogra, eram usadas por vendedores de entorpecentes, que ficavam por ali por pouco instantes e logo saíam do local; QUE é de conhecimento da declarante que aquele local ficou rotulado como sendo a

"BOCA DO SIQUEIRA", acreditando que o tráfico existente ali anteriormente tivesse algum vínculo com essa
pessoa de SIQUEIRA que atualmente se encontra preso; QUE sua cunhada MATILDES hoje é casada com NILSON, e que é de conhecimento da declarante que a sua cunhada trabalha como diarista na casa de um delegado de polícia e que o marido da mesma, trabalha na REDE CEMAT; QUE com relação à casa onde a vítima foi morta, a mesma é de sua genitora, onde mora
esta
com o marido;

QUE a declarante em virtude dos dois disparos efetuados pelo SGTO/PM-WILTON, quando a mesma estava próxima à vítima, foi atingida com estilhaços, provavelmente do projétil, que ao ricochetear no solo, atingiram a declarante na altura de seu ombro e de suas pernas; QUE a declarante ode afirmar que quando o AGTO/PM WILTON, saiu do local dos fatos, não apresentava
nenhum
lesão aparente e somente no dia seguinte quando o mesmo foi entrevistado por uma emissora de televisão viu que o mesmo apresentava um curativo em seu rosto e que ainda nessa entrevista o referido policial falava que teria sentido uma grande "pancada" no rosto;

QUE ainda a declarante teria tomado conhecimento através da imprensa escrita, especificamente, pelo jornal Diário de Cuiabá e Gazeta, que SGTO/PM WILTON teria informado que aquela lesão no rosto seria proveniente de um provável disparo de arma de fogo, notícias

essas

publicadas no dia seguinte aos fatos; QUE a declarante pode afirmar que o SGTO/WILTON ao sair do local dos fatos, teria dirigido ameaças de morte a membros da família da vítima, falando "SE ALGUÉM FIZER ALGUMA COISA, EU VOLTO E MATO E EU MATO MESMO, PORQUE NÃO PASSO PANO PRA NINGUÉM"; QUE a declarante esclarece que a vítima trabalhava para a pessoa de NAIR DE PINHO ALMEIDA, de servente desde a data de 01/04/2009, sendo uma empresa localizada na rua 16,
Qd
, 68,
n.°
22, Setor 5, CPA III - CUIABÁ MT.
”

A testemunha
Marcos Stefano Fontes dos Santos
foi ouvida exclusivamente na fase policial, ocasião em que declarou ter presenciado o fato em apuração, afirmando, ainda, ter sido alvejado por disparos efetuados por policiais durante a ocorrência. A seguir, reproduzem-se os

pontos de seu relato:

“
QUE o declarante conhecia a vítima como "MARINHO", mas que não conversava muito com o mesmo; QUE o declarante esclarece que no dia dos fatos por volta das 18:00hs chegou na casa da avó de sua namorada ANDREIA, localizada em frente da casa onde ocorreu a morte de MARIOZAN, e que nesta rua já estava acontecendo uma

festa entre a família de MARIOZAN e mais alguns conhecidos;

QUE o declarante também estava participando da festa e que estava em companhia de sua namorada ANDREIA; QUE por volta das 20:00hs aconteceu uma discussão entre "BODÃO" e uma pessoa que o declarante acredita que tenha sido o "MARINHO"; QUE o declarante
esclarece que por volta das 21:00
hs
, chegaram ao local algumas viaturas da polícia militar, que a polícia realizou o cerco das ruas: QUE de repente todos começaram a correr, e que o declarante também correu e que adentrou na residência da irmã de "MARINHO", sendo que esta fica em frente da casa da avó de sua namorada; QUE o declarante ao entrar na casa viu que jogaram dois revólveres por cima do muro, e para o lado de dentro do terreno em que estava; QUE o declarante pegou os dois revólveres e ficou segurando cada um em uma de suas mãos; QUE o declarante ouviu um disparo de arma de fogo e sentiu que havia sido atingido na região do quadril pelo disparo da arma, soltando de imediato as armas; QUE correu e se jogou no chão ficando com o corpo para dentro da casa; QUE neste momento o declarante viu quando chegou um Sargento da PM ao qual o conhece como AILTON; QUE AILTON já conhecia o declarante e perguntou ao mesmo: "O QUE VOCÊ ESTÁ FAZENDO AQUI?"; QUE o declarante respondeu que estava na festa com sua namorada; QUE pelo que se recorda o declarante, cerca de três minutos depois ouviu mais disparos de arma de fogo vindos da rua, e que no momento desses disparos o Sargento AILTON ainda estava em companhia do declarante; QUE cerca de quinze minutos depois chegou o SAMU, e levou o declarante para o Pronto Socorro de Cuiabá; QUE o declarante esclarece que como estava caído dentro da casa da irmã de "MARINHO", não viu quem efetuou os tiros que mataram

"MARINHO"; QUE esclarece que quando foi alvejado pelo disparo de arma de fogo, perdeu bastante sangue; QUE esclarece também que no dia dos fatos estava bastante embriagado, em suas palavras: "BÊBADO, BÊBADO, BÊBADO";

QUE

perguntado se após o crime ficou sabendo se alguém presenciou o momento que o Sargento WILTON APARECIDO NEVES efetuou o disparo de arma de fogo em

MARIOZAN, respondeu que não sabe indicar nenhuma testemunha; QUE no dia que MARIOZAN morreu o declarante foi preso por porte ilegal das armas acima mencionadas, tendo permanecido preso por cerca de sete meses; QUE sobre a morte de MARIOZAN se recorda apenas que sua
ex-amásia
ANDREIA lhe disse que tinha sido o Sargento AILTON o autor do disparo; QUE perguntado se quando as viaturas fizeram o cerco nas ruas o declarante ouviu disparos de arma de fogo, respondeu que não; QUE quando as viaturas chegaram algumas pessoas gritaram: "POLÍCIA, POLÍCIA"; QUE neste momento o declarante correu e entrou no terreno da casa da irmã de MARIOZAN; QUE o primeiro disparo que ouviu foi o que atingiu o declarante;
(...)”

Por sua vez, a testemunha
Marinete Sebastiana Maria da Silva
,
cunhada da vítima, também foi ouvida apenas na fase inquisitorial, oportunidade em que informou ter estado nas proximidades do local do fato, mas sem
presenciar diretamente a ação. Declarou ter escutado os disparos de arma de fogo, conforme seu depoimento registrado nos autos.

QUE a declarante a época do crime era casada com a pessoa de LUIZ CARLOS sendo este irmão de MARIOZAN; QUE a declarante foi casada com ele por cerca de onze anos; QUE a declarante nesta oportunidade apresenta a certidão de óbito de LUIZ CARLOS que faleceu no ano de 2011; QUE no dia do fato em tela a declarante estava comemorando o aniversário de seu cunhado MARCIO; QUE a declarante não se recorda o horário mas que já era noite, quando chegaram na rua em frente da residência da mãe de MARIOZAN umas três viaturas da polícia militar, e que a polícia já chegou no local atirando por várias vezes; QUE a declarante afirma que foi tudo muito rápido e que como estava grávida de oito meses e também estava em companhia de suas outras filhas e sobrinhos ainda crianças, somente deu tempo de correr para dentro da casa da mãe de MARIOZAN com eles; QUE MARIOZAN, LUIZ CARLOS e o outro irmão de MARIOZAN por nome MÁRCIO também conseguiram entrar, e que pelo que se lembra MARIOZAN ficou segurando o portão impedindo que a polícia militar entrasse na área da frente da casa; QUE MARIOZAN dizia: "VOCÊS NÃO PODEM ENTRAR POIS NÃO TÊM MANDADO"; QUE neste momento pelo que se recorda LUIZ CARLOS também foi ajudar MARIOZAN, e que um policial não se recordando qual, chamou LUIZ CARLOS de "MACACO": QUE indagado a declarante se neste momento havia mais alguma outra pessoa, além de MARIOZAN e LUIZ CARLOS, a declarante afirma que não se recorda, talvez MARCIO; QUE a declarante como estava grávida começou a passar mal diante da confusão e que foi levada para dentro de um dos quartos da casa; QUE a declarante somente ouvia barulhos da confusão, pois seus filhos e sobrinhos estavam também no mesmo quarto chorando bastante; QUE num dado momento a declarante ouviu mais um disparo de arma de fogo e que pouco tempo depois a mãe de MARIOZAN chegou gritando dizendo: "MATARAM MEU FILHO*; QUE a declarante afirma que não presenciou a morte de MARIOZAN; QUE indagado a declarante se sabe informar quem poderia ter presenciado a morte de MARIOZAN a mesma disse que LUIZ CARLOS presenciou a morte dele, e que na época somente disse a declarante: "UM POLICIAL ATIROU NO MEU IRMÃO; QUE LUIZ CARLOS não quis entrar em detalhes com a declarante devido a mesma estar gestante; QUE a declarante não sabe informar se alguém teria agredido algum policial militar na ocasião; QUE ninguém da família nunca contou detalhes
arespeito
da morte de MARIOZAN; QUE ficou sabendo somente no outro dia que a pessoa de "MARQUINHOS" também havia sido atingido por um disparo
efetuado pela polícia militar, mas que não sabe dizer por qual policial; QUE pelo que se recorda não havia ninguém armado naquele local;

A partir da reconstituição da situação fática, observa-se que a tese defensiva de legítima defesa, nos termos do artigo 25 do Código Penal, exige a comprovação inequívoca de que o agente tenha agido para repelir agressão injusta, atual ou iminente, empregando, para tanto, os meios necessários e em proporção moderada. No entanto,
essa excludente de ilicitude somente pode ser reconhecida quando todos os seus requisitos estiverem comprovados de forma clara e incontestável, o que não se verifica no presente caso.

Embora a
Defesa
sustente que o recorrente agiu sob a égide da legítima defesa, os elementos probatórios até então coligidos não conferem amparo suficiente a essa alegação. Conforme delineado pelas provas constantes dos autos, inclusive pelos relatos

das testemunhas

familiares da vítima
, há controvérsias significativas quanto à dinâmica dos fatos, o que impede, nesta fase processual, qualquer juízo conclusivo acerca da existência de agressão injusta ou risco iminente que justificasse a reação armada.

Importa salientar que
, conforme pontuado por algumas testemunhas,
não há comprovação de que a vítima estivesse portando arma de fogo ou qualquer outro objeto que representasse ameaça concreta à integridade física do agente. Tampouco foi demonstrado que a vítima tenha desencadeado uma agressão que exigisse, como resposta proporcional, o uso de arma letal. A ausência desses elementos compromete a configuração da causa excludente, que, por sua natureza, exige um conjunto probatório robusto e livre de dúvidas razoáveis.

Ademais, considerando que se trata de crime doloso contra a vida, cabe ao Tribunal do Júri, órgão competente e soberano para o julgamento da matéria, examinar o mérito das alegações e avaliar, à luz de um conjunto probatório mais amplo, a ocorrência
,
ou não
,
da excludente de ilicitude.

Assim, não se verifica, de forma inequívoca, a presença de elementos que amparem o reconhecimento da legítima defesa, sendo inviável o acolhimento
da tese de absolvição sumária nesta fase processual. Com efeito, como já salientado, as dúvidas acerca da presença ou não de excludentes de ilicitude devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, sob pena de indevida supressão da competência constitucional do juízo natural.

Nesse contexto, é relevante destacar que, na fase de pronúncia, não se exige um juízo de certeza sobre a culpabilidade do acusado, mas apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, os quais, no caso em tela, estão devidamente demonstrados.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável em casos tais:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium
accusationis
, a excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.
”

(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0001964-24.2005.8.11.0017, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/12/2023)

Por derradeiro,
sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, desse modo, o princípio

in dúbio

pro

societate
.

Por isso, não é facultado ao magistrado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural,

somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas,

porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...).”

(STJ -

AgRg

no

AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:

DJe

20/04/2018)

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.o 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:

“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Assim, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes no caso concreto.

In
casu
,
o conjunto probatório é suficiente para indicar a possibilidade de incidência da qualificadora do

recurso que dificultou a defesa da vítima,
porquanto,
evidencia
-se, em tese, que a vítima estava desarmada e foi surpreendia
com disparo de
ar
ma
de fogo em uma região letal
(abaixo do olho da vítima)
.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima se mantém, pois a vítima foi surpreendida pelo recorrente, sem possibilidade de repelir a agressão que sofria.”

(N.U 0004153-12.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 23/04/2025)

Dessa maneira, presentes indícios mínimos da incidência da referida qualificadora, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a controvérsia

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria
-Geral de Justiça,
CONHEÇO

do recurso aviado

pela Defesa do réu

WILTON APARECIDO NEVES

e

NEGO-LHE

PROVIMENTO,

mantendo

incólume

a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025